Tribunal: TJMT
Processo: 1016442-49.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1016442-49.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 22.962.737/0001-28 (AGRAVANTE), FRANCISCO PALUDO - CPF: 579.712.009-78 (ADVOGADO), ARLI PINTO DA SILVA - CPF: 540.778.939-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JORGE WADIH TAHECH - CPF: 697.223.749-15 (ADVOGADO), FRANCISCO NIEBUHR NETO - CPF: 051.663.699-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.266/STF. PRETENSÃO DE
LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS. PEDIDO QUE EXTRAPOLA A COMPETÊNCIA DESTA VICE-PRESIDÊNCIA E COINCIDE COM O MÉRITO DISCUTIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIDO NA DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que determinou o sobrestamento do feito até pronunciamento definitivo do STF no Tema 1.266.

2.

A agravante interpôs Recurso Especial com fundamento nos arts. 102, III, “a”, e 105, III, “a”, da CF/1988, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

3.

Pleito acessório de levantamento dos depósitos judiciais referentes aos meses de junho, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2022 não foi conhecido, por extrapolar a competência da Vice-Presidência e coincidir com o mérito do recurso extraordinário.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é cabível o sobrestamento do recurso extraordinário com base no reconhecimento de repercussão geral no Tema 1.266 do STF; e
(ii) se é possível apreciar pedido de levantamento de valores cuja análise coincide com o mérito da controvérsia constitucional em tramitação.

III. Razões de decidir

5. O STF reconheceu repercussão geral no RE 1.426.271/CE (Tema 1.266), sobre a exigência do diferencial de alíquota (DIFAL) à luz das anterioridades anual e nonagesimal após a LC 190/2022.

6. A decisão agravada manteve o sobrestamento do feito com base no Tema 1.266, e afastou a análise do pedido de levantamento de valores por coincidir com o mérito do recurso extraordinário e extrapolar a competência da Vice-Presidência.

7. Os argumentos da agravante não infirmam a fundamentação adotada na decisão agravada, que aplicou corretamente a jurisprudência e os parâmetros definidos pelo STF.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítimo o sobrestamento de recurso extraordinário quando reconhecida a repercussão geral da matéria pelo STF, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC. 2. Não compete à Vice-Presidência do tribunal a apreciação de pedidos que coincidem com o mérito do recurso extraordinário sobrestado por repercussão geral reconhecida.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 102, III, “a”, 105, III, “a”; CPC, arts. 1.030, I, “b”, 1.035, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.426.271/CE, Rel. Min. Presidente, Plenário, j. 21.08.2023 (Tema 1.266).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 1016442-49.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
.

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA
.,
em face da decisão que determinou o sobrestamento do feito,
até o pronunciamento definitivo da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1266).

A agravante concorda
concorde com o sobrestamento dos autos quanto ao mérito, mas alega que há equívoco quanto ao direito em levantar os valores depositados referentes às competências de junho, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2022 (id. 281713355).

Recurso tempestivo (id. 282330870).

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (id. 294038891).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se de
Agravo Interno interposto por
GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA
.,
em face da decisão que determinou o sobrestamento do feito,
até o pronunciamento definitivo da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1266).

Em resumo, a agravante interpôs Recurso Especial,
com fundamento nos
artigos
102, inciso III, alínea “a” e 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 226559683)
.

Na decisão agravada ficou registrado que em relação ao pedido de
levantamento dos depósitos judiciais, referentes aos meses de junho, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2022 (id. 268483773), além de extrapolar a competência desta Vice-Presidência, coincide com o mérito discutido no presente recurso extraordinário, razão pela qual, não foi conhecido.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral envolvendo a controvérsia de anterioridade anual e nonagesimal quanto à incidência do diferencial de alíquota, após a Lei Complementar n. 190/2022, conforme decisão proferida no RE n. 1.426.271/CE, vinculado ao
Tema 1.266
.

Eis a ementa:

"Constitucional e Tributário. ICMS. Operações interestaduais de bens e serviços a consumidor final não contribuinte. Diferencial de alíquota - DIFAL. EC 87/2015. Art. 3º da Lei Complementar 190/2022. Aplicabilidade dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal. Art. 150, III, b e c, da Constituição Federal. Tema objeto de análise nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia.
Repercussão geral reconhecida
. 1.
Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa à incidência das regras da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022
. 2. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 1.287.019/DF, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, tampouco com o objeto do RE 1.221.330/SP, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, ambos processados e julgados segundo a sistemática da repercussão geral. 3. Repercussão geral reconhecida”.
(RE 1426271/CE, Relatora: MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 21-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJE-188 DIVULG 25-08-2023 PUBLIC 28-08-2023).

Em que pese os argumentos apresentados pelo recorrente, no tocante ao pleito de levantamento dos depósitos judiciais, referentes aos meses de junho, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2022 (id. 268483773), observa-se que, além de tal requerimento extrapolar a competência desta Vice-Presidência, coincide com o mérito discutido no presente recurso extraordinário, razão pela qual, deixo de conhecê-lo.

Ante o exposto, mantenho o
sobrestamento
do trâmite do presente Recurso Extraordinário até o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria tratada no Tema 1.266, nos termos da decisão de id. 263661788, bem como
deixo de conhecer
do pedido de levantamento de valores formulado pela parte recorrente, conforme acima delineado.
”

Portanto, nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.266 do STF
,
sendo o caso de se manter o sobrestamento do
trâmite do presente Recurso Extraordinário até o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria tratada no Tema 1.266.

Assim, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025